Tribunal: TJPA
Processo: 0005878-13.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005878-13.2018.8.14.1875

APELANTE: ELIAS BORGES DE FIGUEIREDO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO TEMA 1.060 DO STJ. ART. 1.030, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA AO FEITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

RELATÓRIO

Trata-se da análise do cabimento do exercício do juízo de retratação, para adequação do julgado ao Tema 1.060 do STJ, conforme determina o art. 1.030, II, do CPC.

Conforme relatado na Decisão Monocrática PJe ID 11.894.246, foi interposto recurso de Apelação por ELIAS BORGES DE FIGUEIREDO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São João de Pirabas, que indeferiu a petição inicial da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO VOTORANTIM S.A., extinguindo o feito sem julgamento do mérito.

Da análise dos autos, contatou-se que, embora intimado pelo juízo de origem para emendar a inicial, juntando os extratos bancários, o autor/apelante quedou-se inerte, dando causa ao indeferimento da inicial.

Em decisão unipessoal (PJe ID 11.894.246), esta relatora conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos.

Interposto Agravo Interno pelo autor/apelante (PJe ID. 12.190.632), o colegiado acompanhou o voto da relatora e manteve a Decisão Monocrática integralmente (PJe ID. 14.117.172), tendo o agravante interposto Recurso Especial PJe ID. 14.539.917)

A Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, no exercício da Vice-Presidente desta Corte de Justiça, por meio de despacho (PJe ID nº 16.212.765), determinou que o acórdão recorrido fosse revisto por este colegiado, a fim de ser analisado à luz do Tema Repetitivo nº 1.061/STJ, conforme previsto nos artigos 1.030, II e 1.040, II, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Foi determinado pela Vice Presidência deste e. Tribunal de Justiça o retorno dos autos a este órgão julgador, para analisar a adequação da decisão colegiada à tese de recursos repetitivos expressa no Tema 1.061/STJ, já que tal precedente não foi enfrentado no Acórdão recorrido.

O Tema 1.061/STJ foi assim firmado:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Da análise do Voto do Acórdão paradigma (REsp nº 1.846.649 – MA), verifica-se que o tema ora enfrentado se refere à primeira tese firmada pelo TJMA, no julgamento de precedentes vinculantes,
especificamente no que diz respeito ao ônus da produção de prova grafotécnica para comprovação da autenticidade de assinatura.

Observa-se, portanto, que o tema em questão se aplica aos casos de produção de prova, definindo que o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura de um documento, quando impugnada, compete à instituição financeira.

No presente feito, sequer se consolidou a triangulação processual, uma vez que o processo foi extinto sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da inércia do autor/recorrente em atender à determinação de emenda a inicial.

Com efeito, não há contrato juntado aos autos e impugnação à autenticidade da assinatura que justifique a análise da Tese firmada pelo STJ, assim, não há controvérsia recursal acerca da responsabilidade de arcar com ônus probatório.

A controvérsia recursal
in casu,
cingiu-se ao não atendimento à uma determinação judicial para emenda da inicial para fornecimento de informações e juntada de documentos que o juízo de origem julgou necessários ao prosseguimento da ação.

Tal insurgência foi tratada na Decisão Monocrática e no Voto condutor do Acórdão de forma clara e induvidosa, sob a luz da jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste E. Tribunal de Justiça, inclusive justificando a inaplicabilidade do Tema 411 do STJ ao caso.

Por fim, cumpre ressaltar, que a análise recursal realizada por este Colegiado levou em consideração a realidade fática constatada desde o juízo de origem - e que é de conhecimento deste E. Tribunal de Justiça - acerca das ações em massa que vêm sobrecarregando o Poder Judiciário em alguns municípios de nosso Estado, ajuizadas pela mesma banca de advocacia, e cujas inicias possuem conteúdo genérico e idêntico, levando assim o julgador a uma cautela maior para prosseguimento das lides.

Assim, não há qualquer violação à tese firmada pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, consignada no Tema 1.060, posto que, no presente feito, a exordial sequer foi recebida e, consequentemente, não se deu início ao contraditório e à instrução processual, com oportunização para produção de provas.

Desta feita,
deixo de exercer o juízo de retratação
, ante à inexistência de divergência com o que está firmado no Tema 1.061, do STJ, devendo permanecer inalterado o Acórdão do Órgão Colegiado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/11/2024